Tribunal: TJSP
Processo: 2125629-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus.
Alegação de excesso de prazo para apreciação de benefícios em sede de execução penal – Situação excepcional que configura o suscitado excesso de prazo – Pedido de concessão de benefícios formulado há aproximadamente um ano e que ainda não foi apreciado em razão da necessidade de saneamento do feito – Determinação de saneamento feita há mais de oito meses, sem notícia de

Ementa:
Habeas corpus.
Alegação de excesso de prazo para apreciação de benefícios em sede de execução penal – Situação excepcional que configura o suscitado excesso de prazo – Pedido de concessão de benefícios formulado há aproximadamente um ano e que ainda não foi apreciado em razão da necessidade de saneamento do feito – Determinação de saneamento feita há mais de oito meses, sem notícia de qualquer atualização, mesmo após recomendação prévia desta C. Câmara e de reiteração por parte do juízo de piso – Imprevisão quanto à apreciação dos benefícios em futuro próximo – Constrangimento ilegal configurado.
Impossibilidade de imediata remessa dos autos ao juízo competente sem que haja o devido saneamento – Impossibilidade de apreciação dos benefícios nesta sede sob pena de supressão de instância – Determinação de imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, até que haja decisão do juízo das execuções competente quanto aos benefícios executórios por ele pleiteados, com observação.
Ordem parcialmente concedida.